Tribunal: TJDFT
Processo: 0713885-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713885-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: KARINA LUCIA CABRAL PADUA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão do proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 189546378 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada por Karina Lúcia Cabral Pádua, ora agravada, em desfavor da ora agravante, processo n. 0708588-43.2024.8.07.0001, deferiu tutela de urgência formulada pela autora para determinar à ré “o fornecimento de cobertura integral para o procedimento de tireoiodectomia parcial, com esvaziamento cervical seletivo à esquerda e monitorização neurofisiológica dos nervos laríngeos, bem como de todos os materiais e medicamente necessários para a sua realização”, sob pena de aplicação de multa diária, nos seguintes termos: Inicialmente, convém ressaltar que a ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves preceitua que: [3] “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito” (NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476). Verifica-se que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, devendo, pois, ser resolvida à luz do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da supletiva incidência das normas de direito civil, bem como da Lei no 9.656/98, que trata dos planos de saúde. Dispõe a Lei no 9.656/98 que regulamenta os planos de saúde que, no caso de atendimentos emergenciais, é exigência mínima que o período de carência não ultrapasse o período de 24 horas em casos de emergência e urgência, em seu art. 12, incido V, "c". Por sua vez, o art. 35-C da referida lei prevê ainda o seguinte: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; No caso dos autos, a autora aderiu ao plano de saúde da ré em 04/10/2023. Há previsão contratual de carência de 180 dias para cirurgias (id. 1889163684). Ocorre, entretanto, que, pelos documentos acostados, ficou comprovada a situação de emergência (ID Num. 189253617), não cabendo ao plano de saúde definir quais os procedimentos podem ser considerados de emergência, mas sim o médico responsável pelo tratamento e atendimento do paciente. Portanto, demonstrada a necessidade de atendimento de emergência, devem-se ter por satisfeitos os requisitos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar à ré o fornecimento de cobertura integral para o procedimento de tireoiodectomia parcial, com esvaziamento cervical seletivo à esquerda e monitorização neurofisiológica dos nervos laríngeos, bem como de todos os materiais e medicamente necessários para a sua realização. Para o cumprimento da obrigação, fixo o prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais). (grifos no original) Inconformada, a ré interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57644986), alega, inicialmente, a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, argumenta, em apertada síntese, ser imprescindível a revogação da liminar deferida pela decisão agravada. Sustenta inexistir obrigação de custeio do procedimento cirúrgico vindicado pela autora/agravada, porque não cumprido o período de carência de 24 (vinte e quatro) meses previsto no contrato entabulado entre as partes. Afirma não estar demonstrado nos autos o caráter urgente da referida intervenção cirúrgica. Menciona o art. 12, V, da Lei n. 9.656/98 com o intuito de demonstrar a licitude da negativa de custeio da cirurgia em questão. Assevera estipular o art. 757 do Código Civil que a operadora de plano de saúde apenas responde pelos “riscos expressamente assumidos ou não excluídos pela respectiva apólice”. Indica a possibilidade de previsão no contrato de adesão de cláusulas restritivas do direito do consumidor, conforme preceitua o art. 54, § 4o, do CDC. Reafirma inexistir qualquer obrigação legal ou contratual de custeio do procedimento cirúrgico requerido. Diz não estarem evidenciados na hipótese sub judice probabilidade do direito da autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos indispensáveis ao deferimento da medida requestada, consoante normativa contida no art. 300 do CPC. Ao final, requer o seguinte: Diante de tudo que foi exposto, considerando que o prejuízo decorrente do prosseguimento do feito perante Juízo, o que vai de encontro, não apenas ao interesse das partes, mas também ao próprio interesse público, é imperativo que se conceda ao presente recurso efeito suspensivo, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso, na forma do art. 1.019, I do NCPC. No mérito, requer a reforma da decisão de ID. 189546378, proferida em 1o grau, com o PROVIMENTO do presente agravo, ante a ausência da probabilidade do direito, na forma prevista no artigo 300 do CPC, uma vez que se encontra em período de carência. Preparo recolhido (Ids 57644991 e 57644992). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante de não autorizar o tratamento solicitado pela parte autora. De início, registro que a relação jurídica constituída pelas partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, corroborado pelo teor do enunciado n. 608, da Súmula de Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Assim, além das normas regulamentares editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, também se aplica à presente relação contratual as disposições da Lei 9.656/98, em especial o previsto em seus artigos 12, II, b e V, e 35-C: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:(Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) II - quando incluir internação hospitalar: (...) b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente; (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009) O cerne da controvérsia reside em verificar a existência de obrigação a que esteja submetida a agravante de autorizar e custear para a agravada o tratamento cirúrgico de “tireoidectomia parcial, com esvaziamento cervical seletivo à esquerda e monitorização neurofisiológica dos nervos laríngeo”, em razão de diagnóstico de neoplasia papilar da tireoide. No caso, é incontroverso nos autos ser a autora, ora agravada, beneficiária de plano de saúde administrado pela agravante, conforme se constata do documento de Id 189163680 do processo de referência, o qual indica a contratação do plano “Especial 100”, segmentação “Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia”, Padrão de Acomodação Apartamento. Induvidoso, ainda, o estado de saúde da agravada à época do ajuizamento da ação, conforme relatório médico de 7/3/2024, subscrito por cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Carlos Eduardo Santa Ritta, CRM-DF 11.190, que indica necessitar a paciente “com celeridade de remoção total do tumor com tireoidectomia parcial” (Id 189253617 do processo de referência). Consta, outrossim, do referido relatório médico a informação de que “se a paciente não for tratada rapidamente o risco para o comprometimento dos gânglios linfáticos aumenta, acarretando substancialmente a agressividade da cirurgia e possibilidade para perda total do órgão comprometido e até necessidade para tratamento com radioterapia, com exposição de radiação. Isso pode ser evitado com a realização de cirurgia o quanto antes. Não há possibilidade para se aguardar a liberação da cirurgia pelo prazo de carência, visto os prejuízos referidos a paciente”. É também incontroversa a negativa da operadora de plano de saúde agravante quanto ao pedido, mesmo com a recomendação dada pelo médico assistente. Argumentou, na ocasião, não ter a autora cumprido o prazo de carência contratualmente previsto (Id 189166907 do processo de referência). Pois bem. Efetivamente, não é ilimitada a amplitude de cobertura ofertada pelas pessoas jurídicas que operam e comercializam planos de saúde no mercado de consumo. Há, como não poderia deixar de ser, um limite a ser observado. Resulta daí a licitude da estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados procedimentos médicos e para determinadas situações. Contudo, do exame dos elementos probatórios, olvidou a agravante que a situação da agravada era de urgência, demandando cuidados rápidos e eficazes, sobretudo diante da reconhecida gravidade da doença. Nos termos do art. 3o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU 13/1998, os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. O § 3o do mesmo artigo esclarece que não haverá a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora, apenas nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis. Vale, outrossim, destacar que o art. 3o, inciso XVII, da Resolução Normativa 566, de 29 de dezembro de 2022, da ANS, estabelece que a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas de imediato, quando se tratar de emergência e urgência. Confira-se: Art. 3o. A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2o nos seguintes prazos: XVII - urgência e emergência: imediato (grifos nossos) Nessa senda, a conduta da agravante se mostra abusiva e ilegal, porque contraria os arts. 12, V, “c” e 35-C, I e II, ambos da Lei 9.656/1998, tendo em vista que a legislação estabelece o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para carência da cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, como os que impliquem risco de morte ou lesões irreparáveis. Não creio, por conseguinte, frente ao conjunto dos elementos de convicção reunidos aos autos, haja classificação outra para a restrição imposta pela agravante senão a de abusiva. Exorbitante, de fato, o limite fixado à agravada para exercício de direito contratualmente ajustado para prestação de serviço à saúde. No mesmo sentido, o c. STJ editou a Súmula n. 302, que traz a seguinte orientação: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. Ainda, são os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça acerca da questão enfrentada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PSICOTERAPIA. LIMITAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. CDC. APLICAÇÃO. RESOLUÇÃO 428/2017 ANS. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. REFERÊNCIA. SÚMULA 302 DO STJ. PERIGO DA DEMORA. DEMONSTRAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As relações jurídicas fundamentadas na prestação de serviços de planos de saúde são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ). 2. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabeleceu que nos casos de cobertura de internações hospitalares em clínica básica ou especializada fica vedada qualquer limitação de prazo, valor máximo e quantidade. 3. Especificamente a respeito da cobertura de consultas ou sessões de psicoterapia, a Resolução Normativa no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde prevê cobertura mínima obrigatória de sessões devendo ser tratada como referência e não limitação. 4. De forma análoga, pode-se aplicar o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que por meio da súmula 302 estabeleceu que "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". (...). (Acórdão 1348398, 07078238020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos). Justificado não está o prazo delimitado de carência imposto pela agravante para tratamento cirúrgico em regime de urgência ou emergencial quando previstas cláusulas de redução desse tempo; além do que a amparar a pretensão do beneficiário de obter o atendimento de que necessita após o decurso do prazo de 24h da contratação, está a legislação consumerista que tipifica tal estipulação contratual como cláusula manifestamente abusiva e nula, nos termos do art. 51, IV, do CDC, pela desvantagem exagerada em que coloca o consumidor. Em situações similares, este e. TJDFT entendeu que, “uma vez constatada a emergência/urgência no atendimento do paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea "c", da Lei n. 9.656/1998. 4. É obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998)” (Acórdão 1223639, 07026609120188070011, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, o c. STJ editou a Súmula n. 597, que traz a seguinte orientação: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” Ainda, são os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça acerca da questão enfrentada: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO EMERGENCIAL. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. PRAZO DE CARÊNCIA. LEI No 9.656/98. CONDUTA ABUSIVA. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A função social da prestação de serviço médico é dar pronto e adequado atendimento em situação de risco à saúde, de modo a preservar a integridade física e psicológica do segurado. 2. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura de atendimento para os casos de emergência, uma vez que implica risco imediato de vida para o paciente, de modo que, sendo o caso de emergência ou urgência no tratamento, a lei não limita o período de atendimento, mas apenas estabelece o período máximo de carência, a saber, 24 horas, a teor do disposto no artigo 12, V, da referida lei. 3. Havendo anterior negativa, pelo plano de saúde, de cobertura de tratamento emergencial, com base na ausência de esgotamento do prazo de carência previsto no contrato, entende-se legítima a expectativa da parte consumidora de que novos pedidos de tratamento e internação seriam recusados pelo mesmo fundamento. Isso porque, situações emergenciais demandam pronta tomada de providências, não sendo razoável exigir-se a nova formulação de pedido sem que haja significativa alteração fática. 4. A recusa do plano de saúde em autorizar a internação emergencial, conforme recomendação médica, configura conduta abusiva e indevida, capaz de ensejar compensação por dano moral, seja de ordem objetiva, em razão da violação ao direito personalíssimo à integridade física (artigo 12 do Código Civil), seja de ordem subjetiva, decorrente da sensação de angústia e aflição psicológica em situação de fragilidade já agravada pela doença. 5. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Observados tais parâmetros, não se mostra cabível a redução do montante arbitrado. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1265252, 07158566720198070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020) (grifos nossos) DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. BENEFICIÁRIA ACOMETIDA POR COMPLICAÇÕES GESTACIONAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CESÁREA DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NATUREZA EMERGENCIAL. COBERTURA. CARÊNCIA. PRAZO LEGAL (180 DIAS). INCIDÊNCIA. AFASTAMENTO LEGAL. MIGRAÇÃO DE PLANOS. IRRELEVÂNCIA. EXCLUDENTE DE COBERTURA PROVENIENTE DA FLUÊNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA. INFIRMAÇÃO. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. OPERADORA. RECUSA INJUSTIFICADA. LIMITAÇÃO DE TEMPO E MODULAÇÃO DA FORMA DO TRATAMENTO NO PERÍODO DE CARÊNCIA. TRATAMENTO EMERGENCIAL. PREVISÕES ÍRRITAS. EXEGESE CONFORME A NATUREZA E DESTINAÇÃO DO CONTRATO (LEI No 9.656/98, ARTS. 11, 12, V, E 35-C, I). ILÍCITO CONTRATUAL. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. DANO MORAL. RECUSA DE COBERTURA ILEGAL E ILEGÍTIMA. OFENSA A REGULAÇÃO LEGAL LITERAL. AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO DA PACIENTE. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AGREGAÇÃO. FORMULAÇÃO NO RECURSO. INADEQUAÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). (...) 4. Conquanto legítima a fixação de prazo de carência para vigência das coberturas derivadas de plano de saúde, a condição deve ser pautada pelo legalmente estabelecido, não se afigurando viável sua fixação para as hipóteses de tratamento de urgência ou emergência em interstício superior ao legalmente autorizado, que é de 24 horas, consoante o estabelecido pelo legislador como forma de velar pela preservação do objetivado com a formalização do contrato (Lei no 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C), resultando que, transcorrido o interregno modulado, a operadora está obrigada a suportar as coberturas de tratamento de natureza emergencial ou de urgência, tornando indiferente a nuança de que a carência derivara de migração de planos. 5. Emergindo da regulação contratual e legal que o tratamento em ambiente hospitalar prescrito à consumidora/paciente era imprescindível à prevenção do agravamento da enfermidade que a acometera, provocando-lhe sérios efeitos, inexoravelmente se qualifica como de natureza emergencial na dicção legal (Lei no 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C), notadamente porque, sob qualquer apreensão, tratamento de doenças graves jamais podem ser qualificadas como de natureza eletiva, o prazo de carência contratualmente prescrito destinado ao custeio da integralidade da internação e do procedimento cirúrgico realizado resta suplantado, obstando que a operadora se recuse a custear as despesas do tratamento médico-hospitalar do qual necessitara a paciente por ter sido realizado em caráter emergencial, ou limite o tempo de internação necessário ao seu pleno restabelecimento. 6. De acordo com o legislador de consumo, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em franca desvantagem ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada a vantagem que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual, emoldurando-se nessa previsão a regulação contratual que restringe o prazo de internação do consumidor beneficiário de plano de saúde para os tratamentos de emergência ou urgência (CDC, art. 51, inciso IV, e § 1o, inciso II). (...) (Acórdão 1255352, 07062323320198070007, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 24/6/2020) (grifos nossos) É também firme o entendimento do e. STJ no sentido de que, sob pena de violação à legítima expectativa do consumidor ao celebrar o contrato para preservar sua vida, saúde e integridade física, em se tratando de procedimento de emergência ou de urgência – aquele relacionado a evento que, não sendo de imediato realizado, implica risco concreto de morte ou lesão irreparável para o paciente – o prazo de carência a considerar é o de 24 (vinte e quatro) horas, e não o de vinte quatro meses, como pretende a agravante. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. PRAZO DE CARÊNCIA PARA HIPÓTESES DE URGÊNCIA. VINTE E QUATRO HORAS (24H). PREVALÊNCIA DA GARANTIA DA SAÚDE E DA VIDA DO SEGURADO. JUSTA EXPECTATIVA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Não conhecimento da insurgência em relação a questão jurídica preclusa. A alegação de ilegitimidade passiva fora objeto de decisão saneadora, não tendo sido oportunamente impugnada pela recorrente. Inviável a renovação do debate em sede de recurso especial. 2. Em se tratando de procedimento de urgência, ou seja, de atendimento médico que se não for realizado imediatamente implica em risco concreto de morte ou lesão irreparável para o paciente, deve ser adotado o prazo de carência de vinte e quatro horas, e não o de cento e oitenta dias, sob pena de violação da legítima expectativa do consumidor ao celebrar o contrato para preservar a sua vida, sua saúde e sua integridade física. Precedente específico do STJ. 3.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1448660/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017) (grifos nossos) Certo é que não ficou demonstrada a probabilidade do direito vindicado pela ré/agravante ao pretendido reconhecimento da licitude da negativa realizada sob fundamento de inobservância do prazo de carência. Isso porque, como visto, não encontra amparo no ordenamento jurídico a conduta do plano de saúde que, negando autorização ao procedimento solicitado, impõe indevido obstáculo à regular execução do contrato, com o que frustra o exercício de direito contratual relativo à efetivação de medidas necessárias, segundo relatório médico, à preservação do direito à saúde, objeto da contratação destinada a proteger a vida da agravada, em comprovada situação de urgência. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de efeito suspensivo exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Na hipótese sub judice, verifico não haver elementos concretos demonstradores de possível ou efetiva ocorrência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto, conforme reconhecido pela agravante em suas razões, a medida foi cumprida e não há qualquer comprovação de eventual prejuízo em se aguardar o julgamento do feito. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante nas razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requestado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora